Tribunal: TJDFT
Processo: 0720231-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0720231-09.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA DJANIRA FERREIRA GOMES APELADO: LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Antonia Djanira Ferreira Gomes contra sentença (Id 52599046) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de rescisão contratual, movida em face de Lagoa Quente Empreendimentos Imobiliários Ltda., ora apelada, julgou improcedente o pedido inicial. Irresignada, a autora interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 52599059), alega ter adquirido, por substabelecimento, em 18/8/2017, os direitos adquiridos por Paulo Sérgio Moraes sobre cota de uma unidade habitacional do empreendimento “Jardim da Lagoa Condo-Resort”, bangalô n. 13, fração ideal 5, no percentual de 7,69%. Narra ter ajustado o pagamento da quantia total de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais), valor já quitado, para a obtenção do respectivo imóvel, com previsão de entrega para 12/2013. Sustenta estar a apelada em mora, porquanto apesar de constar “no contrato a previsão de 180 dias úteis na clausula 8a do contrato, porém a mesma deve ser declarada nula quanto aos dias úteis, deve ser declarada como 180 dias corridos, o que gera mora a partir de 01.06.2018”. Aduz ser ônus da apelada juntar ao processo memorial descritivo, termo de recebimento e habite-se. Assinala que o empreendimento não possui atualmente a estrutura prometida no ato da venda, tampouco no ano de 2013, bem como inexiste termo de recebimento da unidade. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Assinala a abusividade de cláusulas contratuais. Sustenta a necessidade de inversão do ônus da prova. Brada estar claro o abuso de direito e a nulidade da cláusula que determina o prazo de tolerância de 180 dias. Indica que, “no bojo do preâmbulo do contrato entabulado pelas partes, restou avençado a data prevista para entrega seria 12/2016”. Assinala ter a sentença mencionado que houve notificação para o uso da unidade, o que não ocorreu, uma vez que “a referida notificação é sobre a convenção de condomínio e implementação da taxa de condomínio, a assinatura a caneta que tem o número “deve” ter sido posta pela Ré para identificação e organização”. Indica que a unidade comprada não foi entregue e mesmo assim foi pago valor relativo a taxa de condomínio. Proclama que “Deve ainda ser mencionado que o uso só foi feito a partir de 05.2016 e na forma precário como já dito”; bem como “Merece ainda ser destacado que ainda hoje e muito mais em 2015 o empreendimento não possuía a estrutura prometida no ato da venda”. Argumenta ser devida multa moratória, a título de cláusula penal, no percentual de 2% (dois por cento) ao mês, conforme Cláusula V, item 4, do contrato, por atraso na entrega do imóvel. Ao final, requer: a) Seja deferido julgada procedente a apelação para reformar a sentença e declarar procedente os pedidos da inicial, pois a culpa do atraso se deu por culpa exclusiva da Ré; b) seja invertido e majorado a sucumbência nos termos do CPC; c) Caso haja entendimento diverso que seja declarada a rescisão sendo de oficio declarada a abusividade das multas contratuiais e estabelecento a retenção ao limite de 10%. Preparo regular (Ids 52599060 e 52599063). Em contrarrazões (Id 52599074), a recorrida pugna pelo desprovimento do apelo. Defende a impossibilidade de rescisão contratual, assim como a condenação ao pagamento de multa por inadimplemento em razão de descumprimento de obrigação contratual. Sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Sustenta o efetivo cumprimento do contrato, porquanto já concluídas as etapas do empreendimento de acordo com os projetos de construção. Assinala estar o empreendimento em perfeitas condições de uso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150) No caso, malgrado alegue que a sentença deve ser reformada, a apelante não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento atacado. Vejamos. Objetivamente, verifica-se que o juízo a quo se utilizou da seguinte fundamentação para julgar improcedentes os pedidos da autora: Presentes as condições da ação bem como os pressupostos processuais de existência e de validade, passo, imediatamente, à análise da questão principal. Ao fazê-lo, anuncio desde já que não assiste razão à parte autora. É que, diferentemente do alegado, não há nos autos provas de que a parte ré tenha descumprido os prazos estabelecidos para a entrega do empreendimento. Por outro lado, a parte ré agrupou aos autos fotografias que demonstram justamente o contrário. Avalio que a ausência de prova da alegação de desrespeito às regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor recai como consequência negativa sobre a parte autora, pois o ônus da prova, em regra, cabe a quem alega determinado fato. Com isso, não comprovada a abusividade contratual apontada, o princípio do “Pacta Sunt Servanda” deve incidir, uma vez que as cláusulas contratuais foram expressamente previstas por ocasião da assinatura do contrato em questão, conferindo à parte a oportunidade de conhecer as condições contratuais antes de realizar o ajuste. Em processo, relembro, vale a máxima: alegar e não provar é o mesmo que não alegar. Nesse diapasão, dispõe o CPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;” Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Resolvo, assim, o feito na forma do artigo 487, I, do CPC. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa. Transitada em julgado, sem mais requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. (...) (grifos atuais) Em sede recursal, entretanto, a apelante apresenta fundamentação contraditória que impossibilita a correta análise dos autos. Em primeiro momento, alega que a previsão de entrega do imóvel seria para 12/2013, anteriormente, inclusive, à data que se substabeleceu nos direitos à aquisição da cota, 18/8/2017 (Id 52599059, p.2). Já no tópico da apelação “do inadimplemento contratual e imposição de multa” afirma ter sido avençado pelas partes que a entrega seria em 12/2016 (Id 52599059, p.10) Ademais, tece considerações acerca da nulidade de cláusula de previsão de 180 dias úteis e alega estar a apelada em mora a partir de 1/6/2018. Entretanto, entre a data alegada como de previsão de entrega (12/2013) e a data da suposta mora (1/6/2018), seja realizada contagem em dias corridos ou úteis, obviamente foi ultrapassado o prazo de 180 dias. Para além, confunde-se ao argumentar que o empreendimento não possuía a estrutura prometida, pois primeiro faz menção ao ano de 2013 (Id 52599059, p. 2) e, depois, ao de 2015 (Id 52599059, p. 11). Outrossim, a apelante apresenta fundamentação no sentido de que “a sentença disse que houve notificação para uso da unidade, o que não ocorreu, a referida notificação é sobre a convenção de condomínio e implementação da taxa de condomínio” (...) (Id 52599059, p. 11). Ocorre que, ao contrário do que faz crer a apelante, em momento algum o magistrado sentenciante fez qualquer menção acerca do envio de notificação para uso da unidade. De mais a mais, a recorrente ainda menciona uso do bem em 2016, “Deve ainda ser mencionado que o uso só foi feito a partir de 05.2016 e na forma precário como já dito” (Id 52599059, p.11), o que se mostra contrário à fundamentação apresentada acerca do não recebimento do bem. Com efeito, o pronunciamento judicial vergastado fundamentou o julgamento de improcedência do pedido autoral no fato de não ter restado comprovado o fato constitutivo do direito da autora, bem como por inexistir comprovação de abusividade na cláusula contratual apontada. Não obstante, em razões de apelação, a recorrente não impugnou os fundamentos da sentença recorrida, mas se limitou a reproduzir, em grande parte, os argumentos apresentados na petição inicial, ressalte-se, também desconexos. É manifesta, portanto, a falta de congruência e de coerência das razões recursais, que não enfrentam o cerne dos fundamentos da sentença que julgou improcedentes os pedidos. Em verdade, alegações desconexas dos motivos de fato e de direito considerados na sentença não lhe conferem capacidade para confrontar, em concreto, os fundamentos resolutórios do processo. De fato, é dever da parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Como consequência, a apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por isso, ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação, porquanto manifestamente inadmissível. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora